Tribunal: CARF
Processo: 15504.010226/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010226/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.704 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ROGÉRIO DE ALMEIDA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, o valor de pensão alimentícia judicialmente estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento no 2009/834955624204199 juntada nas fls. 4 a 8 destes autos, com
apuração de imposto de renda pessoa física, suplementar, código 2904, no valor de
R$3.550,74, relativo ao ano calendário de 2008, exercício de 2009, que somados os
acréscimos legais, faz com que a exigência do crédito importe em R$6.549,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010226/2010-03
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010226/2010-03

De acordo com os Relatórios de fls. 5 e 6, o lançamento decorreu de glosa de dedução
com dependente, no valor de R$3.316,76, porque as filhas estão sob a guarda da mãe, e
de R$9.600,00 declarado como pagamento de pensão alimentícia, porque de acordo com
os documentos apresentados o valor mensal da pensão importa em R$2.500,00.
Recebida a Notificação, o lançamento foi impugnado, peça de fls. 2, argumentando o
defendente que a autoridade lançadora considerou somente o valor da pensão que
constou da sentença judicial homologada em 05.08.1998 e não o valor atual corrigido,
que importa em R$3.300,00 mensais durante o ano de 2008.
Relativamente à glosa de dedução com dependente, o notificado expressamente
concorda com a infração.
Para provar o que alega junta os documentos de fls. 10 a 24.
Consta registrado nas fls. 52 que foi transferido para o processo de no
10680.721755/2010-73 imposto no valor de R$910,74.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física,
o valor de pensão alimentícia judicialmente estabelecido.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de determinação judicial, por meio de acordo
judicial homologado ou decisão judicial, que demonstre o reajuste da pensão alimentícia levada a
efeito como despesa dedutível na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
O recorrente não apresenta contraprova em relação à acusação fiscal, limitando-se
a sustentar em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação,
nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010226/2010-03

04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Conforme relatado, o lançamento decorreu de glosa de dedução do valor de R$9.600,00
declarado a título de pensão alimentícia, e de R$3.316,76 relativo a dedução com
dependente.
Quanto à glosa de dedução com dependente, o contribuinte expressamente concordou
com a infração e o respectivo imposto, o valor de R$910,74, foi transferido para o
processo de no 10680.721755/2010-7, como registra o documento de fls. 52, destes
autos.
Consequentemente, a matéria em julgamento neste processo restringe-se à glosa da
dedução de R$9.600,00, declarado como pagamento de pensão alimentícia, e para se
defender do lançamento o contribuinte alega que o valor declarado corresponde àquele
determinado em sentença judicial homologada em 05.08.1998, devidamente corrigido
para o ano de 2008, que importa em R$3.300,00, por mês.
O direito à dedução da base se cálculo do imposto de renda da pessoa física dos valores
pagos a título de pensão alimentícia, está previsto na Lei no 9.250, de 1995 que assim
determina em seu artigo 8o, incisos I e II, alínea “f”, redação de regência:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Para provar que faz jus à dedução do valor declarado como despesa com pensão
alimentícia, o impugnante junta aos autos nas fls. 13 a 15, cópia da petição inicial de
separação consensual entre Rogério de Almeida Braga e Maria Raquel Peixoto Nigro
Braga, protocolizada em juízo, processo no 024.98.071.700-3, onde se encontra firmado
que o valor da pensão alimentícia a ser paga pelo varão importa em R$2.500,00,
mensais, nada registrando acerca do reajustamento deste valor.
Assim, somente o valor mensal de R$2.500,00, perfazendo um total anual de
R$30.000,00, pode ser considerado para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda a título de pagamento de pensão alimentícia, o que foi considerado pela
autoridade lançadora.
Como o contribuinte declarou pagamento de pensão no valor de R$39.600,00, correta a
glosa de dedução do valor de R$9.600,00, ficando, pois, sem reparos, o lançamento.
Posto isto, Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário
lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010226/2010-03

Fl. 77
DF CARF MF
Original